Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006729-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA - CPF: 922.793.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – MEIO ADEQUADO – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Bradesco Saúde S.A.. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1006729-50.2022.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de erro material no v. acórdão no tocante ao valor da condenação, devendo contar o montante de R$ 317.687,43 (trezentos e dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), acrescido dos consectários legais, e não a quantia de R$ 469.832,61 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), tendo em vista que foi aplicada a correção monetária de forma duplicada.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 243600658), pugnando pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

[...]”
(negritei).

In casu
, de fato verifica-se a ocorrência de equívoco material no v. acórdão que apontou a condenação do réu, ora embargante, ao pagamento de R$ 469.832,61 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), afeto a prestação de serviços médicos aos beneficiários do plano de saúde, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento, quando o valor original do débito é de R$ 317.687,43 (trezentos e dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), conforme reconhecido pelo próprio autor, ora embargado.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser alterada a r. decisão, fazendo constar a seguinte redação:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, fixar a condenação do réu no montante de R$ 317.687,43 (trezentos e dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), afeto a prestação de serviços médicos aos beneficiários do plano de saúde, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento, bem como para afastar a aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, que foi imposta ao réu
.”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração,

com efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão em parte e

corrigir o erro material destacado.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024